Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009182-97.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado pelo DISTRITO FEDERAL com relação a CICERA PEREIRA SOARES (ID 20293515), na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado com relação à parte acima mencionada. Após, cumpra-se integralmente o despacho de ID 19745991, certificando a Secretaria se houve a interposição de recurso para impugnar a decisão de ID 19583699 - Pág. 1/4, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ente distrital, uma vez que, consoante a certidão de ID 19583700 - Pág. 1, houve remessa à Procuradoria para vista pessoal antes da digitalização dos autos físicos. Transcorrido o lapso temporal sem impugnação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024